Tribunal: STF
Processo: ARE 1427144
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 
    APELAÇÃO CÍVEL - NÃO EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ARTIGO 359 DO CPC/73 - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DO MERCADO CAPITALIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA A MAIOR DE IPMF e IOC - SENTENÇA REFORMADA. 1. Ante a ausência de cumprimento da determinação judicial pelo réu, devem ser reputados como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 2. ‘Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.’ (Enunciado 530 do STJ). 3. Não há provas de que houve pactuação expressa do índice TR, razão pela qual deve ser afastada a sua aplicação. 4. É nula a cobrança pelo réu dos valores a maior a título do IPMF e IOC, dada a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.V.V. APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - ARTIGO 25 DO ADCT - Lei 4.595164 - REVOGAÇÃO - ILÍCITO - IMPOSSIBILIDADE REVISÃO/RATIFICAÇÃO - DECLARAÇÃO DA NULIDADE - CCB ARTIGOS 168 Lei 7.492/86 - DEVER DE OFICIO. Todos os negócios jurídicos estão sujeitos ao regime geral de invalidade regulado no Título I, Capítulo V da. Lei 10.406 de 10/01/02. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes (§ único do artigo 168 do CCB). Pelo que dispões o § 1º do artigo 2º da LINDB, assim como pelo disposto no artigo 25 do ADCT, a Lei 4595/64 foi revogada, inexistindo ente de direito autorizado a operar na Ordem Econômica nos termos da Constituição Federal (artigo 192). Em face da ausência de lei regulamentando a norma penal em branco do artigo 80 da Lei 7.492/86, os negócios jurídicos celebrados com inobservância daquela regra são ilícitos penais e civis, não podendo ser convalidados pelo Poder Judiciário. 
    2. Houve oposição de embargos de declaração, rejeitados na origem por decisão colegiada assim ementada:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - ACOLHIMENTO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria examinada e decidida no acórdão embargado. 2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão que possui a omissão apontada.
    3. O recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Em síntese, defende a afronta aos princípios do direito adquirido e ato jurídico perfeito, da devida prestação jurisdicional, do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa.
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pelos seguintes fundamentos: (i) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte (AI 791292/PE); (ii) inviabilidade da irresignação, em razão da ausência de demonstração de violação direta à Constituição Federal. 
    5. É o relatório. Passo à decisão.
    6. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    7. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    8. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    9. A Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    10. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    11. De todo modo, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 29 de março de 2023.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator